Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DECISÃO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A. interpôs agravo de instrumento em face à decisão proferida pela 6a Vara Cível de Brasília, que facultou ao autor a conversão da ação de busca e apreensão para ação de execução. Intimado a se manifestar acerca da superveniência de sentença, prolatada após a distribuição do presente recurso, o agravante requereu a desistência do recuso (ID 17259276 - Pág. 1). É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da parte recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004